Tribunal: CARF
Processo: 18239.006161/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006161/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JAISLER JABOUR DE ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia decorrente de
decisão ou acordo judicial homologado, nos estritos termos da referida decisão.
Além desse requisito, referida pensão só pode ser deduzida até que seu
dependente complete 21 anos, ou até 24 anos se cursando curso técnico ou
universitário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006161/2008-44
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006161/2008-44

O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, na qual se apurou crédito tributário
no valor total de R$ 4.210,45, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06, foi glosado o
valor de R$ 6.500,00 a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de comprovação
ou de previsão legal para sua dedução.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito em
epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/03, anexando
documentos às fls. 04/33, alegando em síntese que:
1 - o contribuinte paga pensão por ordem judicial à sua ex esposa Vilma Lucia de Sousa
com quem conviveu e teve duas filhas, conforme documento em anexo e paga também
alimentos à Eliane Cristina Marques Barbosa, com quem teve uma filha, também de
conformidade com o segundo documento anexado;
2 - além do mais, efetiva neste caso uma dupla tributação, uma vez que as beneficiarias
das ditas pensões, tributataram os valores a elas pagas.
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3338/2011.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o pagamento de pensão alimentícia a dependentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

I) Dos requisitos de admissibilidade
Reputa-se tempestiva a impugnação, visto ter sido apresentada dentro do trintídio legal
do Art. 15 do Decreto 70.235/72. Além disso, reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
II) Do Mérito
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006161/2008-44

Inicialmente, quanto aos requisitos específicos da notificação fiscal, destaque-se que
houve o regular lançamento3 a 6, procedimento administrativo por meio do qual o órgão
que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do chefe do
órgão expedidor, a seu cargo e o número de matrícula. (artigo 11 e parágrafo único do
Decreto n.o 70.235/72)
Portanto, todos os elementos essenciais do procedimento fiscal constam da notificação,
dos quais foi regularmente cientificado o contribuinte de modo a lhe permitir conhecer o
inteiro teor do lançamento que lhe foi imputado.
Das Despesas com Pensão Alimentícia Judicial
Cinge-se o lançamento à glosa da dedução de pensão alimentícia, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução. Em relação a este tema, é mister
ressaltar que tal dedução é autorizada por lei, desde que seja proveniente de sentença
judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que prevê o artigo 4o, inciso II da
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
“Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;” (grifamos)
Assim, temos que a legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para
fins de cálculo do imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. A fiscalização glosou o valor de R$ 6.500,00 declarado como tendo sido
pago a título de pensão alimentícia por falta de comprovação. O impugnante em seu
arrazoado alegou que pagou pensão à primeira ex-exposa, além da segunda ex-esposa.
A fim de que se desenvolva uma correta interpretação para o dispositivo legal acima
transcrito, este deve ser inserto no contexto das normas que regem o Direito de Família,
especificamente no capítulo que dispõem sobre os alimentos, pois só desta forma será
efetuada a interpretação sistemática que o caso em tela requer. Neste sentido, leciona o
sempre oportuno e renomado tributarista Hugo de Brito Machado in Curso de Direito
Tributário, página 75, 12a edição: “Assim como o significado da palavra depende do
contexto da frase em que está empregada, e o da própria frase depende do contexto
maior em que se encarta, também o significado da norma, pela mesma razão, depende
do contexto em que se insere”
Na esteira desse entendimento, há várias decisões prolatadas no âmbito administrativo
pelo egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme apontamentos contidos na
publicação especializada denominada Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 35/86, pág.
986, reproduzida no regulamento do Imposto de Renda para 1997, comentada por
Alberto Tebechrane, Fortunato Bassani Campos e José Luiz Ribeiro Machado, cabendo
transcrever ementa de um caso concreto, apenas a título exemplificativo:
“O contribuinte só poderá abater, a título de encargo de família, as importâncias pagas
com pensão judicial, desde que efetivamente as tenha pago, em face do Direito de
Família e em cumprimento de acordo ou decisão judicial”. (grifamos)
Determinam os artigos 396 e 400 do nosso Código Civil, que os parentes podem exigir
uns dos outros os alimentos de que necessitam para subsistir. Tais alimentos serão
fixados em montantes proporcional às necessidades de quem os reclama e dos recursos
da pessoa reclamada. Também o cônjuge e o companheiro podem pleiteá-los conforme
disposições contidas na Lei no 6.515/1977 (Lei do Divórcio) e na Lei no 9.278/1996
(União Estável). São obtidos no curso de ação em que se pretende a separação judicial,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006161/2008-44

o divórcio, a nulidade de casamento ou em ação própria em que se pleiteiam alimentos,
não sendo esquecidos os casos de deferimento em caráter provisório.
Destaque-se que nessas ações há uma combinação de motivos que ensejam a exigência
e o deferimento dos alimentos, como o vínculo proveniente do parentesco ou da vida
conjugal, as condições materiais do requerido e a necessidade comprovada da percepção
dos rendimentos para a sobrevivência do requerente, fugindo do campo das vontades
individuais para tornar-se uma obrigação.
Assim, a interpretação teleológica da lei faculta interpretar que a pensão alimentícia é
aquela constituída em face das normas do direito de família, quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, nos casos de
separação ou pedido de prestação de alimentos, em função da necessidade do
alimentado e o dever do alimentando. Assim, é uma obrigação de fazer que se consuma
na efetiva entrega do alimentante da prestação pecuniária acordada ou determinada
judicialmente aos alimentandos. Não se reveste, portanto, a pensão alimentícia do
caráter de liberalidade, devendo estar necessariamente atrelada a uma decisão judicial.
Nesta esteira de raciocínio, a possibilidade da dedução das parecelas pagas a título de
pensão só se consuma de comprovadamente forem transferidos os recursos do
alimentante para o alimentando, nos exatos termos estipulados pelo juízo competente.
Após as considerações acima, passamos a analisar a situação que se apresenta para
julgamento nos presente autos.
De plano, deve-se notar que em sua Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte aponta
como dedução a este título os pagamentos efetivados à Eliane Cristina Marques
Barbosa, que, diga-se, não é a beneficiária da pensão estipulada, conforme fls. 27.
Esta é a mãe de Ane Marques Jabour de Alvarenga e administradora da pensão deferida
à mesma.
A pensão de Vilma Lúcia de Souza não foi objeto de glosa, não havendo motivo para o
contribuinte tê-la impugnado.
Então chega-se à conclusão de que o contribuinte pagou pensão à pessoa diversa da
decisão judicial.
Mas não é só: não há nos autos qualquer prova de que o pagamento tenha ocorrido.
Neste sentido, em fartadela, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
Além disto, deve-se esclarecer ao Impugnante que a Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova de pagamento da pensão para o exercício objeto de notificação, à medida
que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a informação nela
consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Assim sendo, mantenho a glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia à
Eliane Cristina Marques Barbosa, por falta de previsão legal, visto não ser a
contemplada no acordo judicial.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.120 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006161/2008-44

Conclusão
Em face do exposto, nego provimento à impugnação para manter o Crédito Tributário
lançado.
É como VOTO.
Sala de Sessões da 13a Turma da DRJ/RJ1 – Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2.012.
Luís David Fernandes Boz
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento mantendo a glosa efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original